Tribunal: TJDFT
Processo: 0763635-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0763635-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DOBKOWSKI MARINHO RECORRIDO: CELIO SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA DECISÃO A parte requerida, intimada para esclarecer e comprovar a alegação de nulidade, protocolizou petição (“prova da nulidade da citação”) nos seguintes termos (in verbis): [...] Apesar do D. Magistrado já vislumbrar ‘aparente conduta processual temerária”, em verdade, ao final, restará provado que não há conduta temerária e sim nulidade processual de fato como já apontado. No dia 04 de março de 2021 foi juntada substabelecimento sem reserva de poderes para o advogado Dr. Lucas Queiroz dos Santos, OAB/DF 53.025, conforme documento de Id.: 23773319/23773320, no TJDFT 2o grau, contudo, houve julgamento do Acórdão dia 12 de março de 2021 sem ter sido feita a devida intimação da ré Terezinha Dobkowski Marinho. Diante dessa situação não foi oportunizado a ré apresentar recurso em face do acórdão de Id.: 24006986 do TJDFT 2o grau, havendo claro e incontroverso cerceamento de defesa por falta da devida intimação ao patrono correto da ré [...] nota-se que na linha do tempo do processo consta que foi publicado Acórdão em 17/03/2021, contudo, conforme Diário do TJDFT da mesma data que segue em anexo, não há publicação no nome do advogado Lucas Queiroz dos Santos, OAB/DF 53.025. Na página mencionado na decisão já epigrafada, é dito que a publicação fora realizada no Dje Fls 496 [...] Ainda, segue anexo o arquivo do Dje de 17/03/2021 no inteiro teor. Verifica-se que houve 4 publicações no nome do advogado Lucas Queiroz dos Santos, mas nenhuma é relacionada a presente demanda [...]. Razão não assiste à parte requerida. Conforme destacado na decisão anterior, o processo foi incluído na pauta de julgamento de 10.3.2021, a qual teria sido previamente disponibilizada no DJE de 1o.3.2021 (fls. 689), ou seja, em data anterior à juntada do substabelecimento, sem reservas, ao advogado LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, OAB DF 53025, ocorrida no dia 04.3.2021. Portanto, não há de se falar em nulidade da intimação da pauta. Além disso, nos moldes da expressa norma do caderno processual civil (art. 224, § 2o), considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. No caso concreto, da análise dos andamentos processuais no PJe, constata-se que: (i) ao ID 24129969, a Secretaria desta 3a Turma Recursal assim certificou (nosso realce): “Certifico e dou fé que o Ato Judicial Acórdão ID 24006986 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 16/03/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente”; (ii) ato contínuo, o sistema registrou o andamento “PUBLICADO ACÓRDÃO EM 17/03/2021”; (iii) por fim, o documento colacionado pela diligente Secretaria demonstra que o ato processual foi disponibilizado no DJe em 16.03.2021, às fls. 496 (publicação no primeiro dia útil subsequente, em nome do patrono substabelecido), conforme o texto da lei e nos exatos termos registrados no andamento processual nos autos eletrônicos. Portanto, a disponibilidade da pauta teria ocorrido antes do substabelecimento, sem poderes, ao advogado LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, OAB-DF 53025 (hoje patrocina os interesses da requerida/recorrente), de sorte que se trataria de ato jurídico processual perfeito. E a publicação do acórdão (recurso improvido) já teria mencionado o nome desse e. causídico, como patrono da parte recorrente/requerida, o que não configura qualquer inconsistência ou nulidade processual. Obedecido, pois, o princípio da publicidade dos atos processuais. Deixo, no momento, de reconhecer a litigância de má-fé, à míngua de efetivo prejuízo processual à parte contrária (recorrido/requerente), a par de considerar que o intercorrente (e recém) substabelecimento ao e. causídico (à época dos fatos processuais) pode ter causado certa dúvida quanto à publicação dos atos processuais. Indefiro o pedido. Retornem os autos à origem, para regular processamento do cumprimento de sentença (já deflagrado). I. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito